Tribunal: TJES
Processo: 0029907-52.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029907-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ORLANDO RIBEIRO PUNHAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029907-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ORLANDO RIBEIRO PUNHAL
Advogado do(a) APELADO: IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL - ES23375-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que absolveu o réu da imputação de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A sentença rejeitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, absolveu o acusado por ausência de provas seguras quanto à autoria do fato delituoso.

O Ministério Público sustentou a suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, destacando a presunção de veracidade dessas provas, e requereu a reforma da sentença.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da absolvição.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à inviolabilidade de domicílio durante a abordagem policial; (ii) saber se os depoimentos policiais são suficientes para sustentar a condenação penal, diante de divergências internas e ausência de provas complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O local dos fatos, um lava-jato parcialmente fechado, não se caracteriza como domicílio para fins de proteção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

8. A entrada dos policiais foi justificada por fundada suspeita, decorrente do comportamento dos presentes e da realização de evento de acesso público no local (“Baile do Mandela”), o que afasta a alegada ilicitude da diligência.

9. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial da arma.

10. No entanto, a autoria não restou demonstrada com segurança, diante de contradições significativas nos depoimentos dos policiais militares sobre o momento e a forma da apreensão da arma.

11. A divergência nos relatos compromete o nexo entre o réu e o objeto do crime, sendo insuficiente, por si só, para sustentar juízo condenatório.

12. A ausência de outras provas corroborativas, como testemunhas civis, impressões digitais ou imagens, reforça a dúvida sobre a autoria.

13. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, embora válidos, os depoimentos policiais não são, isoladamente e em caso de contradições relevantes, suficientes para a condenação.

14. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença absolutória com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença absolutória.

Tese de julgamento: A entrada de policiais em estabelecimento comercial em razão de fundada suspeita não configura violação de domicílio; e, havendo contradições relevantes nos depoimentos policiais, sem provas corroborativas, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XI;

Código de Processo Penal, art. 386, VII;

Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver João Orlando Ribeiro Punhal da imputação pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, reiterando a suficiência do conjunto probatório para embasar decreto condenatório.

Destacou a coerência dos relatos dos policiais militares e a presunção de veracidade de seus depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, e pugnou pela reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa sustentou a manutenção da sentença absolutória.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio da Ilustre 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, apresentou parecer opinando pelo não provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029907-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ORLANDO RIBEIRO PUNHAL
Advogado do(a) APELADO: IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL - ES23375-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a sentença que absolveu João Orlando Ribeiro Punhal, da imputação da prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão recursal ministerial, resumidamente, busca a reforma da sentença absolutória sob o argumento de que há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, especialmente baseadas nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

O
parquet
destaca, ainda, que tais declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, gozam de presunção relativa de veracidade e, por si só, são aptas a embasar decreto condenatório. Requer, ao final, a condenação do apelado conforme os termos da denúncia.

Consta dos autos que, no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 21h36min, no Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, o denunciado teria mantido sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver calibre .38, marca Taurus, nº de série 85407, e seis munições do mesmo calibre, fato que ensejou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e demais diligências iniciais.

A sentença rejeitou a preliminar de nulidade, fundamentando que o ingresso dos policiais no imóvel foi justificado por fundadas razões extraídas do comportamento suspeito dos indivíduos no local e da natureza pública e comercial do ambiente (lava-jato). No mérito, absolveu o acusado por entender que as provas dos autos não conferem certeza necessária à condenação, ressaltando a existência de divergências substanciais entre os depoimentos dos agentes policiais sobre ponto crucial da dinâmica dos fatos.

A sentença de primeiro grau rejeitou, de início, a preliminar defensiva de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, considerando que o ingresso dos policiais no local dos fatos – um lava-jato – se deu em contexto de fundada suspeita, diante da conduta dos indivíduos presentes, que correram ao perceber a chegada da viatura, associada ao fato de se tratar de local conhecido pela realização de festas populares de acesso público.

No mérito, a magistrada considerou que os depoimentos colhidos são contraditórios em ponto nuclear da imputação, notadamente quanto à dinâmica da apreensão da arma, e que não há outros elementos de prova aptos a esclarecer a autoria delitiva, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o réu.

Inicialmente, quanto à questão da nulidade, assiste razão à magistrada sentenciante ao afastar a alegação de violação de domicílio.

O local da diligência, um estabelecimento comercial do tipo lava-jato, embora estivesse com o portão parcialmente fechado no momento da abordagem, não possui os atributos jurídicos exigidos para se enquadrar no conceito de "casa" a que se refere o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico no sentido de que a proteção à inviolabilidade do domicílio não se estende a imóveis de natureza comercial abertos ao público, sobretudo quando a diligência policial se funda em suspeita razoável de flagrante delito.

Com efeito, a situação fática retratada nos autos revela que, no dia dos fatos, por volta das 21h36min, policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, quando visualizaram alguns indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, correram para o interior do estabelecimento, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante.

Diante da fundada suspeita e do contexto já conhecido de realização de evento popular no local (“Baile do Mandela”), o ingresso dos agentes de segurança pública mostrou-se proporcional e juridicamente amparado, não havendo que se falar em ilicitude da prova ou em contaminação dos elementos probatórios colhidos.

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, que registra a apreensão de um revólver calibre .38, nº de série 85407, acompanhado de seis munições intactas, e pelo respectivo Laudo Pericial, que atesta sua eficiência e poder lesivo.

Contudo, é na análise da autoria delitiva que reside a controvérsia central.

O Ministério Público sustenta que a palavra dos policiais militares, prestada em juízo sob contraditório, é suficiente para comprovar que o apelado era o possuidor da arma apreendida.

Ressalta especialmente os depoimentos dos PMs Marcos Henrique Pereira Ruela e Maciel da Costa Cosmi como fundamentos para a condenação.

Pois bem. Ocorre que os depoimentos dos referidos policiais apresentam divergência substancial quanto ao ponto crucial da acusação: a efetiva posse da arma pelo réu. Transcrevo, com fidelidade, o teor dos depoimentos prestados em juízo.

O policial militar Maciel da Costa Cosmi afirmou em audiência que:

“Se recorda dos fatos narrados na denúncia; que reconhece o acusado presente na sala de audiências; quando patrulhava no Bairro Ulisses; avistou alguns indivíduos na porta da lava jato; se aproximou e os indivíduos entraram correndo; acharam estranho e foram verificar; o Sargento Henrique entrou primeiro e viu um dos indivíduos com arma de fogo e fizeram busca pessoal; encontrou com um indivíduo uma quantidade pequena de droga e outro no chão do lado de um deles uma arma de fogo. Já conhecia esses indivíduos de outras ocorrências.”

Já o policial militar Marcos Henrique Pereira Ruela narrou versão distinta:

“Se recorda dos fatos narrados na denúncia; quando patrulhava no Bairro Ulisses; por causa da denúncia sobre festa clandestina; avistou alguns indivíduos na porta da lava jato e entraram correndo para o interior do estabelecimento; viu o réu correndo com arma; ao entrar no estabelecimento viu o acusado dispensando arma de fogo no chão e com outro encontrou droga; confirma o depoimento dado à polícia.”

Como se vê, enquanto o primeiro policial atribui a visualização da arma ao Sargento Henrique, que teria visto o objeto no chão ao lado de um dos indivíduos, sem especificar quem seria, o segundo afirma que viu diretamente o réu correndo com a arma e a dispensando no chão. A divergência não reside em aspecto periférico, mas no cerne da imputação penal, qual seja, a efetiva posse do armamento por parte do acusado.

Não bastasse isso, outros elementos corroboram a ausência de segurança probatória quanto à autoria.

O local da apreensão era um espaço comercial de acesso coletivo, em momento que antecedia a realização de evento popular com circulação de várias pessoas.

A arma foi localizada em área comum. Não houve a coleta de impressões digitais, nem testemunhas civis que pudessem confirmar a posse pelo acusado. Tampouco há imagens que sustentem a versão da acusação.

O interrogatório judicial do réu, por sua vez, apresentou narrativa coerente com a linha defensiva sustentada desde a fase inicial, afirmando que se encontrava no local apenas para preparar bebidas a serem vendidas no evento, negando a propriedade da arma.

A ausência de elementos externos que infirmem sua negativa ganha relevo diante da inconsistência da prova acusatória.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que, embora os depoimentos de policiais tenham presunção relativa de veracidade, quando são a única prova de autoria e apresentam contradições relevantes, não são suficientes para ensejar condenação.

Diante desse conjunto, impõe-se a confirmação da sentença absolutória.

A dúvida razoável sobre a autoria, diante da inconsistência interna dos depoimentos policiais e da ausência de outros elementos de corroboração, impede o juízo de certeza necessário à condenação.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, neste contexto, não é opção interpretativa, mas verdadeira exigência constitucional.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor de João Orlando Ribeiro Punhal, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.